Tribunal: STF
Processo: HC 64516
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
PEDIDO DEDUZIDO MEDIANTE AMPLA, CIRCUNSTANCIADA E MINUDENTE CRITICA
DE PROVA, CUJO APROFUNDADO EXAME NÃO TEM LUGAR NO ÂMBITO DO 'HABEAS
CORPUS'.
DELITO DE ESTUPRO COM MATERIALIDADE COMPROVADA.
DECLARAÇÕES QUE NÃO SE PODEM SOBREPOR AO CONTRADITORIO.
ART. 616 DO COD. PROC. PENAL INAPLICAVEL AO JULGAMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES, LIMITADOS PELO ALCANCE DO VOTO VENCIDO QUE REDUZIA A
PENA, PARA A CORRESPONDENTE A FORMA TENTADA.